Tribunal: TJES
Processo: 5017382-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017382-82.2024.8.08.0000

EMGTE:
MARIA VITORIA BARBOSA TAVARES

EMGDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017382-82.2024.8.08.0000

EMGTE:
MARIA VITORIA BARBOSA TAVARES

EMGDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022, III, C/C ART. 494, I, DO CPC. ACOLHIMENTO INTEGRATIVO SEM EFEITO MODIFICATIVO. CORREÇÃO DO RELATÓRIO. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, visando à correção de erro material no relatório do julgado, que transcreveu relatório de processo diverso (nº 0032741-37.2014.8.08.0024), com partes e objetos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o relatório do acórdão contém erro material passível de correção via embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material é patente e objetivamente constatável: o relatório do acórdão embargado refere-se a ação de repetição de indébito do IPREV, com partes (espólio, Banco do ES) e causa de pedir diversas do presente agravo de instrumento, que versa sobre fornecimento de medicamento.

4. Nos termos do art. 1.022, III, c/c art. 494, I, do CPC, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou por provocação da parte, sem necessidade de rediscussão do mérito.

5. O vício atinge exclusivamente o relatório, não contaminando a ementa, o voto ou o dispositivo, que tratam corretamente do presente feito, razão pela qual o acolhimento é meramente integrativo, sem efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material no relatório do acórdão, mantendo-se inalterado o dispositivo que negou provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. O erro material no relatório do acórdão, consistente na transcrição de relatório de processo diverso, é sanável via embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022, III, e 494, I, do CPC, sem que isso importe em modificação do julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 494, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017382-82.2024.8.08.0000

EMGTE:
MARIA VITORIA BARBOSA TAVARES

EMGDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade: tempestividade (opostos em 27/05/2025, dentro do prazo legal de 10 dias úteis, considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública, contado da ciência registrada em 22/05/2025, relativa à publicação do acórdão ocorrida em 10/05/2025, regularidade de representação e adequação formal ao art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão embargada. O erro material, previsto no inciso III do art. 1.022 do CPC, caracteriza-se por inexatidão objetiva e perceptível de plano no texto da decisão, passível de correção independentemente de provocação da parte, nos termos do art. 494, I, do mesmo diploma.

Na espécie, o vício apontado é incontroverso e objetivamente demonstrado nos autos. O relatório do acórdão embargado (ID 13507775) consignou, de forma inequívoca, o seguinte texto: “Cuida-se de recurso de apelação em ““ação condenatória de repetição do indébito” proposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em face do ESPÓLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA e do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelados, objetivando o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a título de aposentadoria após o óbito do ex-segurado, no valor histórico de R$ 8.845,49 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), que teriam sido sacados da conta corrente do
de cujus
.[...]”. Ora, tal narrativa é estranha ao presente feito. O agravo de instrumento n. 5017382-82.2024.8.08.0000 diz respeito a ação cominatória de obrigação de fazer movida por MARIA VITORIA BARBOSA TAVARES contra o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, objetivando o fornecimento do medicamento eculizumabe. A divergência é absoluta: partes, causa de pedir e objeto são completamente diversos. O equívoco na transcrição do relatório do processo nº 0032741-37.2014.8.08.0024 é patente e configura erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Importante destacar que o erro material em questão atinge exclusivamente o relatório do acórdão, não contaminando a ementa, o voto e o dispositivo do julgamento. A ementa e o voto referem-se corretamente ao presente agravo de instrumento, analisando a controvérsia sobre o depósito judicial do medicamento, e a conclusão de negar provimento ao recurso do Estado está em perfeita consonância com os fatos e o direito aplicável. Dessa forma, a correção do relatório não importa em alteração do resultado do julgamento, configurando acolhimento meramente integrativo, sem efeito modificativo, conforme autorizado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a correção de erro material em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, sem necessidade de rediscussão do mérito .

Assim, o provimento dos embargos é medida que se impõe para sanar o vício formal, substituindo o relatório equivocado pelo relatório correto do feito, mantendo-se incólume o dispositivo do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Pelas razões expostas,
acolho os embargos de declaração
para, sanando o erro material, corrigir o relatório do acórdão embargado, o qual passará a consignar o relatório pertinente ao presente agravo de instrumento, nos termos do relatório retro, mantendo-se inalterados a ementa, o voto e o dispositivo do julgado. Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.